Tribunal: STF
Processo: RE 345845
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DE QUE O ACÓRDÃO NÃO ESTARIA
FUNDAMENTADO. C.F., arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, e 93, IX.
               I. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer  valer a vontade
concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou
desarrazoadamente a lei, a  questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o
contencioso constitucional.
               II. - Decisão contrária ao interesse da parte não configura negativa de
prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
               III.- Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se
ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a
normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão
do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
               IV.- Alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93, C.F.: improcedência, porque
o que pretende a recorrente, no ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária,
certo que o acórdão está suficientemente fundamentado.
               V.- Decisão fundamentada: o que a Constituição exige, no inc. IX, do
art. 93, é que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento, não se
exigindo que a decisão seja amplamente fundamentada, extensamente fundamentada
, dado que a decisão com motivação sucinta é decisão motivada.
Precedentes: RE 77.792-MG, Alckmin, 1ª T., RTJ 73/220; Ag 218.658(AgRg)-RS,
Velloso, 2ªT., "DJ" de 13.11.98; RE 140.370-MT, Pertence, 1ª T., "DJ" de 21.05.93.
VI.- Agravo não provido.